Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004229-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– FASE INICIAL DE LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Estando os autos ainda na fase inicial de liquidação, não há razão para se fixar honorários advocatícios. Isto é, como na origem não foi estabelecido, ainda, o procedimento de liquidação da sentença, não caberia a fixação dos honorários, tendo em vista que ainda não houve a homologação do valor a ser liquidado.

2.

O artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil expressamente prevê que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004229-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por Marco
Antônio Mantero Toscano de Britto,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no. 1023078-41.2016.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, sem o arbitramento dos honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I a V e 4o, II, do CPC, conforme determinado no acórdão da Remessa Necessária.

O Agravante sustenta que, apresentou o pedido de cumprimento de sentença no Juízo de origem, com a liquidação da condenação contida no julgado, nos exatos moldes delineados na sentença e no acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária, computando-se todos os acessórios legais e, por fim, pediu, na mesma peça, para cumprir o que o Tribunal determinou, ou seja, a fixação/arbitramento do percentual dos honorários advocatícios nessa fase processual (liquidação da sentença).

Aduz que, o Juízo de Primeira Instância determinou o cumprimento da sentença, mas não arbitrou o percentual de honorários advocatícios devidos, mas, acreditando-se se tratar de mera omissão, opôs embargos de declaração, no entanto, estes foram rejeitados.

Argumenta quanto à necessidade de reforma da decisão agravada, pois, não se trata de condenar novamente em sucumbência, mas apenas dar cumprimento ao acórdão proferido por este Tribunal de Justiça que somente entendeu adequada a fixação do percentual na fase de cumprimento de sentença, tão logo já houvesse valor líquido, possibilitando a aplicação do contido no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

Diante desse contexto, requereu, a
concessão da antecipação de tutela com a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme pedido no cumprimento de sentença de ids. 40590983 e 40590984 (doc. 01), pois já se encontra naquela peça o pedido liquidado por cálculos aritméticos, comunicando-se o Juízo de Primeira Instância da decisão. Caso não fosse este o entendimento, alternativamente então, a concessão de efeito suspensivo, como forma de suspender o curso do cumprimento de sentença até decisão deste recurso, evitando-se a intimação da Fazenda Pública sem a fixação do percentual de honorários, com a ciência ao Juízo de Primeiro Grau da concessão da medida. No mérito, requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 80578952.

Sem contrarrazões (ID 87889983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se abstém de se manifestar ante a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID 88338463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por Marco
Antônio Mantero Toscano de Britto,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no. 1023078-41.2016.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, sem o arbitramento dos honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I a V e 4o, II, do CPC, conforme determinado no acórdão da Remessa Necessária.

Registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Pois bem.

Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos de Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, quedou-se omisso quanto a fixação dos honorários advocatícios quando da liquidação da sentença, em confronto com o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, bem como com a determinação do acórdão proferido na Remessa Necessária.

Sem delongas para o deslinde da controvérsia recursal, mantenho o posicionamento adotado quando da análise do pedido liminar, uma vez que não há alteração da moldura fático-jurídica delineado aos autos.

A propósito, veja-se:

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo e suspensivo formulados devem ser indeferidos, haja visto que, o Agravante não logrou êxito,
in casu
,
em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Isso porque, em consulta ao andamento processual dos autos originários, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual (Executado) para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. Assim, uma vez que não tendo sido analisada a impugnação ao cumprimento de sentença e estando os autos ainda na fase inicial de liquidação, não há razão para se fixar honorários advocatícios. Isto é, como na origem não foi estabelecido, ainda, o procedimento
de liquidação da sentença, não caberia a fixação dos honorários, tendo em vista que ainda não houve a homologação do valor a ser liquidado.
Enfim, o art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil expressamente prevê que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Desse modo, há um momento adequado para essa fixação, qual seja, após a análise da impugnação, hipótese ainda não constatada na origem.

Portanto, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão da liminar pleiteada, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Em sendo assim,
o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil expressamente prevê que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Portanto, em que pesem os argumentos alinhavados nas razões recursais,
não verifico quaisquer elementos que justifiquem a reforma da decisão da instância de primeiro grau
.

Dessa forma, o
decisum
recorrido não merece nenhum reparo, eis que não evidenciado a
probabilidade do direito do Agravante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021